Tribunal: TJMT
Processo: 1004510-95.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
AGRAVO AO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 1004510-95.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ROSENILDO PEREIRA GOMES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo ao Supremo Tribunal Federal (Id. 31388984) interposto por ROSENILDO PEREIRA GOMES com fundamento no art. 1.042 do CPC.
Conquanto o Tema 339/STF tenha sido aplicado à aventada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, verifica-se da decisão recorrida que o outro tópico de insurgência do Recorrente (suposta violação ao art. 5°, X, XII e LVI, da CF), foi objeto de súmulas impeditivas de seguimento ao Recurso Extraordinário, o que legitima, apenas neste ponto, a interposição do presente Agravo.
Desse modo, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos e, com fundamento no § 4o do art. 1.042, do CPC, determino a remessa dos autos ao STF.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 4 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v